Tribunal: TJES
Processo: 5003388-81.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003388-81.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO SEVERIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores da parte adversa, anulou o julgamento da apelação e determinou a suspensão do processo até o julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.264/STJ).

2.
O embargante sustenta a inadequação da suspensão do feito, argumentando que a matéria discutida no recurso de apelação se restringe aos honorários advocatícios e não guarda relação com a questão de mérito objeto do tema repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo recorrente preenchem os requisitos legais para seu conhecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
O embargante não indica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento que determinou a suspensão do processo.

6.
A ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 impede o conhecimento dos embargos, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAULO SEVERIANO DE OLIVEIRA
contra v. acórdão (ID. 12294893) que, à unanimidade de votos, conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos por
MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
e anulou o julgamento da apelação e determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial nº 2.092.190/SP (Tema 1264) pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, que não há discussão de mérito no recurso de apelação, que discute somente honorários advocatícios, não havendo justificativa para suspender a demanda.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5003388-81.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: SAULO SEVERIANO DE OLIVEIRA

EMBARGAD
O
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAULO SEVERIANO DE OLIVEIRA
contra v. acórdão (ID. 12294893) que, à unanimidade de votos, conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos por
MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
e anulou o julgamento da apelação e determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial nº 2.092.190/SP (Tema 1264) pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, que não há discussão de mérito no recurso de apelação, que discute somente honorários advocatícios, não havendo justificativa para suspender a demanda.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Na espécie, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que o embargante não aponta nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios. Na verdade, limita-se a externar sua discordância com a decisão colegiada que determinou a suspensão do processo, defendendo a tese de que tal medida seria não seria cabível.

Todavia, a ausência de indicação dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o conhecimento do recurso, por descumprimento do art. 1.023 do CPC, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida com a oposição dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS.

I - Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno. O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita para impugnar decisão que não conheceu do seu recurso especial.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

III -
O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais.

IV - Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal"
(EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022).

3. Consoante orientação desta Corte Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Feitas estas considerações,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)